Tribunal: STF
Processo: Pet 8970
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: NOTÍCIA CRIME. NÃO DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de petição por meio da qual Ricardo Bretanha Schmidt noticia a prática, em tese, do crime de falsidade ideológica por Carlos Alberto Decotelli da Silva, qualificado pelo noticiante como ex-Ministro da Educação.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se pela declinação da competência para a Seção Judiciária do Distrito Federal, aos seguintes argumentos:
    5. O noticiado não é detentor de foro por prerrogativa de função, uma vez que nem chegou a ser investido no cargo de Ministro de Estado da Educação. A sua nomeação ocorreu, conforme esclarecido, em 25 de junho de 2020, mas foi tornada sem efeito no dia 1º de julho do mesmo ano.
    6. Por outro lado, a falsidade noticiada ocorreu, em tese, com o intuito de exercer cargo de Ministro de Estado, estando claro, portanto, o interesse da União. Logo, a competência para processar e julgar o noticiado é da Justiça Federal (art. 109, IV, da Constituição Federal).
    É o relatório. Decido.
    Noticiado o cometimento, em tese, de crime praticado por agente não detentor de foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte (CF, art. 102, I), acolho o parecer ministerial e declino da competência em favor de uma das Varas Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a decisão, arquivem-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora